Tribunal: TJMT
Processo: 0004843-72.2017.8.11.0020
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-05-31
Data de publicação: 2021-06-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0004843-72.2017.8.11.0020
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ANTONIO CARLOS MENDES DOS SANTOS - CPF: 002.251.551-84 (APELANTE), ARTHUR REZENDE WALDSCHMIDT - CPF: 704.687.451-49 (ADVOGADO), LAURO DE CASTRO SILVEIRA - CPF: 231.378.431-20 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (VÍTIMA), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – DOSIMETRIA – SENTENÇA CONDENATÓRIA – PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO –IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL – REDUÇÃO DA PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA PARA O MÍNIMO LEGAL –
ALEGADA HIPOSSUFICIÊNCIA – CONSTATAÇÃO – VIABILIDADE – P
RETENDIDA RESTITUIÇÃO DE ARMAS DE FOGO – OMISSÃO DA ANÁLISE DA TESE – IMPOSSIBILIDADE – EFEITO DA CONDENAÇÃO PENAL – APLICAÇÃO DO ART. 91, II, ‘A’, DO CP – PRECEDENTE STJ (REsp N. 1.666.879/SC) – ARMAS COM REGISTRO – PORTE E TRANSPORTE NÃO AUTORIZADO – EXEGESE DO ART. 25 DO DECRETO N. 5.123/04 – CRIME DE MERA CONDUTA E PERIGO ABSTRATO – PERDIMENTO DE RIGOR, À LUZ DO ART. 28 DO DECRETO 5123/2004 E ART. 25 DO ESTATUTO DO DESARMAMENTO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Cediço que para a fixação do quantum da prestação pecuniária, mister analisar as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal e as condições socioeconômicas do agente. Assim, se o Sentenciante estabeleceu a pena pecuniária substitutiva em valor superior ao mínimo, sem a devida fundamentação, imperiosa a sua redução.

A Condenação por porte ilegal de arma de fogo acarreta, como efeito, o perdimento do armamento apreendido, em razão do disposto no art. 91, II, "a", do CP. O art. 25 da Lei n.10.826/03 não faz distinção de ordem objetiva sobre o armamento, se de uso permitido ou não, nem de cunho subjetivo, sobre a autorização do sujeito passivo em ter consigo o bem. Dessa forma, apreendida a arma em decorrência de persecução criminal o sentenciado, se condenado, perde o direito sobre o bem

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal, extraído dos autos da ação penal nº 4843-72.2017.8.11.0020 (código 86772),
originária da 2ª Vara da Comarca de Alto Araguaia/MT, na qual
Antônio Carlos Mendes dos Santos e Lauro de Castro Silveira,
foram condenados por infringência ao disposto no artigo 14, da Lei 10.826/2003 (porte ilegal de arma de fogo de uso permitido), a pena de 02 (dois) anos de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa,
em regime aberto.
(Id 78466956 – fls. 157 a 159)

Por preencherem os requisitos nos termos do artigo 44, § 2°, do Código Penal, as penas privativas de liberdade foram substituídas por 02 (duas) restritivas de direito, uma de prestação de serviços à comunidade, pelo prazo equivalente da pena corpórea estabelecida, e outra no valor de 05 (cinco) salários-mínimos vigente à época do efetivo pagamento.

Inconformados, interpuseram o presente recurso de apelação. (Id 78466957 – fls. 37 a 52).

Em suas razões, os apelantes pugnam pela redução da prestação pecuniária para o patamar mínimo de 01 (um) salário mínimo vigente e à época do fato delituoso, pois entendem ser suficiente, adequada e proporcional à pena privativa de liberdade substituída.

Argumentam que além não possuírem boas condições financeiras, o douto magistrado não apresentou fundamentação válida para estabelecer o valor acima do mínimo legal.

Pleiteiam também, a restituição das armas apreendidas, sob fundamento de que são primários, com bons antecedentes, residência fixa e profissão definida, requisitos estes preponderantes para que os mesmos pudessem conseguir o registro da respectiva arma.

Consignam ainda que na sentença proferida não foi consignado a respeito do perdimento das armas que foram apreendidas.

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo conhecimento e improvimento do recurso interposto, mantendo-se a sentença condenatória em seus integrais termos.
(Id 78466957 – fls. 71 a 80)

Nesta instância, a Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente Procurador de Justiça João Augusto Veras Gadelha, manifestou-se pelo desprovimento do recurso interposto, sintetizando o entendimento conforme segue: (Id 80035457)

“
Apelação Criminal:
Apelação Criminal: Porte ilegal de arma de fogo de uso permitido - Busca-se a minoração da pena de prestação pecuniária fixada no valor de 05 (cinco) salários mínimos, a fim de que seja reduzida para 01 (um) salário-mínimo –
Inadmissibilidade
– In casu, a situação econômica dos réus fora bem observada pelo juízo da instância singular, já que o quantum aplicado não se distanciou de forma exacerbada do mínimo legal, restando fixada em 05 (cinco) salários-mínimos, quando o máximo é de 360 (trezentos e sessenta) salários-mínimos, nos termos do art. 45, §1º, do CP. - A valoração do quantitativo deve ser proporcional, também, à reprovabilidade do crime praticado, tornando-se imperiosa a sua estipulação em patamar que se mostre adequado e suficiente, a fim de alcançar a tríplice finalidade da sanção penal, hipótese esta que é a dos autos - Pagamento da prestação pecuniária terá suas condições firmadas por ocasião da audiência admonitória, no juízo de execução, nos termos do art. 66, V, “a” da LEP, nada obstando que, comprovada a hipossuficiência econômica, os apelantes possam pleitear ao Juízo da Execução o parcelamento do valor fixado a título de prestação pecuniária.
2
) Da pretendida restituição das armas de fogo confiscadas –
Inviabilidade
– Inobstante os apelantes possuírem os respectivos certificados de registros perante o órgão competente das armas de fogo apreendidas, foram presos em flagrante portando aludidos artefatos bélicos em via pública, desacompanhados da devida guia de trânsito para o transporte, sendo de rigor, pois, o perdimento em favor da União - “A perda do ‘bem’ objeto do fato ilícito é um dos efeitos da condenação; impossível a restituição da arma apreendida em decorrência do flagrante do crime de porte ilegal de arma de fogo ainda que devidamente registrada mas desacompanhada de guia ou autorização para tráfego.” (TJMG - Apelação Criminal 1.0079.09.995324-6/007) –
Pelo desprovimento do apelo
. “

É o que cumpre a relatar.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de recurso de apelação, contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Tangará da Serra/MT.

Explicita a denúncia,
in verbis
: (Id 78466956 – fls. 01 e 02)

“(...)Consta dos autos que na data de 26 de agosto de 2017, por volta das 19h01min, na zona rural desta comarca, os denunciados, consciente e dolosamente, com divisão de tarefas e união de esforços, portaram e transportaram arma de fogo e munições de uso permitido, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Foi apurado que na data supramencionada, a Polícia Militar recebeu denúncias acerca da atitude suspeita de dois indivíduos, na zona rural de Alto Araguaia, ao passo que se deslocaram até o local.

Próximo a uma propriedade, os policiais visualizaram os denunciados, bem como um veículo Chevrolet S10, ocasião em que realizaram a abordagem.

Durante a revista no interior do veículo, foram localizados um revólver, calibre 38, uma carabina e diversas munições, de uso permitido, consoante laudo pericial de fls. 38/48, de propriedade dos denunciados.

Instados, os denunciados assumem a prática delitiva.

Diante de todo o ocorrido, denuncio a Vossa Excelência
ANTÔNIO CARLOS MENDES DOS SANTOS e LAURO DE CASTRO SILVEIRA
, como incursos no art. 14 da Lei 10.826/03. (...)”

DA REDUÇÃO DA PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA

A defesa não se insurge contra a materialidade e autoria delitivas, as quais, aliás, devidamente demonstradas.

O douto magistrado em sua decisão, entendeu que os apelantes preenchiam

os requisitos do art. 44 do Código Penal, assim, a pena privativa de liberdade foi corretamente substituída por duas (02) restritivas de direitos, consistentes em prestação pecuniária a instituição assistencial, no valor equivalente a 05 (cinco) salários mínimo, valor vigente à época do efetivo pagamento, bem como prestação de serviços à comunidade.

Contudo, neste ponto, vejo que a sentença está a merecer um pequeno reparo, tal como requerido pela Defesa, tendo em vista que o douto Sentenciante fixou a prestação pecuniária em 05 (cindo) salários mínimos, sem apresentar qualquer justificativa para tanto, razão pela qual impõe-se a sua redução.

De início, registre-se que o Código Penal em seu art. 45, § 1°, determina que o
quantum
estabelecido para a pena de prestação pecuniária não deve ser inferior a um (01) salário mínimo, nem superior a trezentos e sessenta (360) salários mínimos.

Sabe-se, ainda, que o valor da prestação pecuniária deve ser fixada levando-se em conta as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal e as condições socioeconômicas do agente.

A meu ver, a fixação da pena de prestação pecuniária acima do mínimo legal,
in casu
, é exacerbada, haja vista que as circunstâncias judiciais são favoráveis a ambos os recorrentes e que inexiste, nos autos, qualquer prova acerca de suas condições socioeconômica, tendo
Antônio
declarado, em fase inquisitiva, ser carregador (Id 78466956 – fls. 18) e
Lauro
declarado, ser borracheiro (Id 78466956 – fls. 21) e

Vê-se, assim, que não há nos autos qualquer substrato para justificar a fixação da prestação pecuniária acima do mínimo legal, sendo, pois, de rigor a sua redução.

Ademais, imprescindível que seja demonstrado os motivos que levaram o Julgador a estabelecer o montante em determinado patamar, o que também não ocorreu no presente caso.

Destarte, verifica-se a necessidade de se minorar o
quantum
da prestação pecuniária imposta na sentença, quantificando-a em um (01) salário mínimo, para cada acusado, pois, como visto, nada há nos autos a apontar que ambos os recorrentes ostentem condições econômicas privilegiadas, situação que, aliada à análise favorável das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, possibilita a aplicação da prestação pecuniária no patamar mínimo legal.

DA RESTITUIÇÃO DA ARMA

A controvérsia dos apelantes no presente recurso, cinge-se principalmente quanto a falta de manifestação do magistrado de piso com relação ao pedido de restituição das armas.

Argumentam ainda que o réu Antônio possui o registro do revólver .38, marca
taurus,
e o acusado Lauro possui o registro da carabina, .38, acrescentando que no dia dos fatos os apelantes estavam retornando da fazenda de um amigo “com a intenção de treinar tiros”.

O pedido não merece prosperar.

A posse irregular de arma de fogo, não se pode confundir com o porte ilegal de arma de fogo. Com o advento do Estatuto do Desarmamento, tais condutas restaram bem delineadas. A posse consiste em manter no interior de residência (ou dependência desta) ou no local de trabalho a arma de fogo. O porte, por sua vez, pressupõe que a arma de fogo esteja fora da residência ou local de trabalho." (HC 39.787/DF, Rel. Min. FELIX FISCHER, DJ de 23/5/05).

Sobre o tema, o art. 91, II, “a” do CP prescreve o seguinte:

“Art. 91 - São efeitos da condenação:

I - tornar certa a obrigação de indenizar o dano causado pelo crime;

II - a perda em favor da União, ressalvado o direito do lesado ou de terceiro de boa-fé:

a) dos instrumentos do crime, desde que consistam em coisas cujo fabrico, alienação, uso, porte ou detenção constitua fato ilícito;”

Conforme observado, o perdimento da arma objeto do crime previsto no art. 14
caput
da Lei

10.826/2003, é efeito extrapenal, determinado pela legislação justamente pelo fato de o acusado ter extrapolado os limites que o registro que possuía lhe garantia, uma vez que não poderia ter portado a arma da forma que restou comprovada nos autos, motivo pelo qual foi condenado por porte ilegal de arma de fogo de uso permitido.

No mesmo sentido, o art. 25 da Lei 10.826/2003 traz a seguinte redação:

“Art. 25. As armas de fogo apreendidas, após a elaboração do laudo pericial e sua juntada aos autos, quando não mais interessarem à persecução penal serão encaminhadas pelo juiz competente ao Comando do Exército, no prazo de até 48 (quarenta e oito) horas, para destruição ou doação aos órgãos de segurança pública ou às Forças Armadas, na forma do regulamento desta Lei.”

Observa-se que o artigo não faz distinção se a arma é de uso permitido ou não, nem se o acusado possui ou não autorização para o seu porte, sem ressalvas de ordem objetiva ou subjetiva portanto, ou seja, apreendida a arma em decorrência de persecução criminal o sentenciado, se condenado, perde o direito sobre o bem.

Nos termos do art. 91, II, do Código Penal, a perda do produto de crime ou de qualquer bem ou valor que constitua proveito do crime, em favor da União, constitui efeito automático da condenação, dispensando, nesse sentido, a expressa declaração na sentença condenatória.

No caso dos autos, os recorrentes não são terceiros de boa-fé, tendo em vista que recai sobre eles a acusação de serem autores do ilícito penal. Desse modo, sobrevindo a sua condenação, a lei prevê como
efeito automático
a
perda
do bem em favor da União. O instrumento do crime não pode aproveitar a quem comete o ilícito, sendo decorrência lógica a sua
perda
. (STJ - AREsp 1641064 – RS)

Ainda:

“(...) 4. A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que a condenação por porte ilegal de arma de fogo acarreta, como efeito, o perdimento do armamento apreendido, em razão do disposto nos arts. 91, II, "a", do CP e 1º da LCP (EREsp 83.359/SP, Ministro Gilson Dipp, Terceira Seção, julgado em 13/12/1999, DJ 21/02/2000). [...] O perdimento do armamento apreendido é um efeito da prática da conduta tipificada no art. 14, caput, do Estatuto do Desarmamento, não podendo ser conferido prazo para regularização do artefato, haja vista que tal providência somente é cabível nos casos de posse de arma de fogo, não sendo aplicada à hipótese de, como o caso dos autos. (REsp n. 1.666.879/SC, Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, DJeporte 1º/8/2018. 5. Recurso especial parcialmente provido para cassar o acórdão recorrido, no sentido de determinar o perdimento da arma de fogo em favor da União, nos termos do art. 25 da Lei n. 10.826/2003.” (REsp 1756202/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 21/02/2019, DJe 12/03/2019)

Anota-se ainda que, que o Superior Tribunal de Justiça, sobre o tema, decide pacificamente que
"o perdimento do armamento apreendido é um efeito da prática da conduta tipificada no art. 14, caput, do Estatuto do Desarmamento, não podendo ser conferido prazo para regularização do artefato, haja vista que tal providência somente é cabível nos casos de posse de arma de fogo, não sendo aplicada à hipótese de porte, como o caso dos autos
(REsp 1666879/SC, Rel. Ministro Jorge Mussi, j. 26/06/2018, DJe 01/08/2018).

Com efeito, volvendo atenção para o caso em tela, independente dos acusados possuírem registro da arma de fogo nas conformidades normativas (Id 78466956 – fls. 39), e inclusive estar sobre a sua posse no momento da apreensão, a
quaestio
se concentra na oportunidade em que eles foram flagrados portando-as.

Assim, tendo em vista que "
o proprietário de arma de fogo de uso permitido registrada, em caso de mudança de domicílio ou outra situação que implique o transporte da arma, deverá solicitar guia de trânsito à Polícia Federal para as armas de fogo cadastradas no SINARM, na forma estabelecida pelo Departamento de Polícia Federal
" (art. 28 do Decreto 5.123/04) e inexistente a autorização do órgão competente para o porte ou transporte do armamento (Guia de Trânsito), de rigor foi o perdimento da carabina n. série 5KO260876, da marca Rossi (Amadeo Rossi S.A) e do revólver n. série JT963719, da marca Taurus (Forjas Taurus S.A.), 11 (onze) munições calibre 38 para carabina, 06 (seis) munições calibre 38 e 08 (oito) munições calibre 38 intactas.

Assim, não se vislumbra fundamento jurídico suficiente a ensejar a reforma da decisão impugnada.

Com essas considerações, provejo parcialmente o recurso de apelação criminal interposto por
Antônio Carlos Mendes dos Santos
e
Lauro de Castro Silveira,
apenas para reduzir a prestação pecuniária para um salário mínimo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/05/2021